Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724260-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NHS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, NILMAR HUGO SILVA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA E OUTROS contra a decisão de ID 190295686 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação à penhora. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 60339476, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60930364. Brevemente relatados, decido. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Na hipótese, a parte agravante não cumpriu adequadamente o despacho de ID 60339476, diante da ausência de juntada dos documentos determinados. Resumiu-se a parte agravante a apresentar extrato bancário de conta específica, referente ano de 2023, sem juntar extratos atualizados e balancetes. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Por força do disposto no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora